Tribunal: TJDFT
Processo: 0744735-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. SENTENÇA PROFERIDA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERPOSTO. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IRPF. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. A sentença de extinção do feito, sem a análise do mérito e pela ausência do recolhimento das custas, não tem o condão de levar o presente recurso à perda do objeto, porquanto a sentença extintiva foi proferida antes que houvesse a decisão final acerca do deferimento ou não da gratuidade de justiça pleiteada, objeto do presente agravo de instrumento.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC.
3. Os documentos anexados aos autos não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira do agravante para arcar com as custas do processo, mormente por ter sido verificado que possui vínculos bancários com 13 instituições.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.